Tribunal: TJES
Processo: 5004412-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004412-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SANDRA REGINA DA COSTA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004412-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RECORRIDO
: SANDRA REGINA DA COSTA OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SAQUE REALIZADO VIA TED. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (MÁ-FÉ OBJETIVA). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora narra que sofreu descontos em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter contratado, ou ter sido induzida a erro, pois sua intenção seria, no máximo, um empréstimo consignado tradicional.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito consignado; condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente; e condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação dos valores creditados na conta da autora.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco réu. Preliminarmente, argui incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica para validar a assinatura digital/biometria. No mérito, sustenta a validade da contratação via biometria facial (selfie), a legalidade da RMC, a ausência de má-fé para devolução em dobro e a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
e a atualização monetária do valor a ser compensado.

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A matéria discutida é eminentemente de direito e fática, passível de comprovação documental. A alegada complexidade para aferição da assinatura digital é desnecessária, pois o cerne da lide reside no vício de consentimento quanto à natureza do contrato (erro substancial) e na falha do dever de informação, fatos que podem ser dirimidos pela análise do comportamento das partes (uso ou não do cartão) e documentos já acostados, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. A relação é de consumo e, embora o Banco tenha apresentado contrato digital com "selfie", a jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que a validade do cartão de crédito consignado exige a prova de que o consumidor tinha plena ciência de que estava contratando um cartão (dívida rotativa e infinita) e não um empréstimo (parcelas fixas). No caso, o Banco não comprovou a efetiva utilização do cartão plástico para compras no comércio, o que seria a prova cabal da adesão à modalidade "cartão de crédito". A mera transferência de valor para a conta da autora simula um empréstimo consignado tradicional, induzindo o consumidor (pessoa idosa/vulnerável) a erro substancial.

6. Configura-se a prática abusiva e a falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), pois o produto "cartão consignado" impõe onerosidade excessiva e dívida impagável pelo pagamento apenas do mínimo (RMC). A restituição deve ser em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), pois a imposição de modalidade contratual diversa e mais onerosa da pretendida viola a boa-fé objetiva, não sendo engano justificável. O dano moral é configurado
in re ipsa
pela privação de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), gerando angústia e insegurança financeira. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo, não merecendo redução.

7. Por fim, quanto à atualização do valor a ser compensado (depósito feito pelo Banco), trata-se de consequência lógica da vedação ao enriquecimento sem causa já reconhecida na sentença. A liquidação por meros cálculos deve observar a atualização monetária de ambas as quantias (crédito e débito) para o encontro de contas, mantendo-se o comando sentencial.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)